Tribunal: TJSP
Processo: 1041403-35.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão de anulação de AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS e ausência de pagamento do imposto. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a pretensão em relação ao item 1 do AIIM, relativo ao creditamento indevido, mantendo a autuação quanto ao item 2. Insurgência da Fazenda do Estado em relação ao afastamento da autuação por creditamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão de anulação de AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS e ausência de pagamento do imposto. Decisão de Primeiro Grau que acolheu a pretensão em relação ao item 1 do AIIM, relativo ao creditamento indevido, mantendo a autuação quanto ao item 2. Insurgência da Fazenda do Estado em relação ao afastamento da autuação por creditamento indevido de ICMS. Inadmissibilidade. Laudo pericial que constatou a existência e legitimidade do crédito extemporâneo, assim como a ausência de prejuízo ao Fisco, a despeito do equívoco formal cometido pela autora no preenchimento da GIA. Direito da autora de promover a compensação de seus créditos que, embora seja condicionado pela legislação infraconstitucional à idoneidade da documentação fiscal, não pode ser obstado pela ocorrência de equívocos meramente formais no preenchimento da GIA, com posterior tentativa da contribuinte pela sua retificação, em evidente demonstração de boa-fé. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prevalência, no caso, do princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2o, I). Sentença mantida. Recurso desprovido.